Tribunal: TJMT
Processo: 1006221-48.2024.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006221-48.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCIEUDO LAURENTINO DA SILVA - CPF: 701.846.864-74 (APELANTE), DENIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 097.962.276-06 (ADVOGADO), GUILHERME SOUSA ELMOKDISI - CPF: 048.741.151-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca veicular. Inexistência. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado afastado. Majorante do transporte interestadual mantida. Regime inicial fechado. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006), fixando a pena em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 777 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem em:

(i) verificar eventual nulidade da busca veicular por ausência de justa causa;

(ii) reavaliar a dosimetria da pena, com possível readequação da pena-base e aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas;

(iii) discutir a incidência da majorante do art. 40, V, da mesma lei;

(iv) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

(v) avaliar pedido de restituição dos bens apreendidos;

(vi) deliberar sobre recambiamento para localidade diversa;

(vii) tratar do pedido de isenção das custas processuais e da revogação da prisão preventiva por questões de saúde.

III. Razões de decidir

3. A busca veicular foi precedida de fundada suspeita, com base em informação de inteligência policial e circunstâncias objetivas no momento da abordagem, o que afasta a alegada nulidade.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma motivada, em razão da elevada quantidade (82,220 kg) e natureza da droga (cloridrato e pasta base de cocaína).

5. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, diante do
modus operandi
e da participação relevante do apelante na empreitada criminosa.

6. O Magistrado singular fundamentou a negativa da causa de diminuição de pena em diversos elementos, além da quantidade de droga, como o modo de execução do crime, afastando a alegação de
bis in idem
.

7. Mantida a majorante do transporte interestadual, com base em confissão informal confirmada em juízo e elementos que indicam a intenção de transporte entre estados.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o quantum da pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

9. Indeferido o pedido de restituição dos bens utilizados no crime, conforme jurisprudência consolidada.

10. Prejudicado o pedido de recambiamento, já atendido por decisão posterior.

11. O pedido de prisão domiciliar, fundado em doença grave, deve ser analisado no juízo da execução, diante de diligências ainda pendentes.

12. Correta a manutenção da prisão preventiva, fundada na gravidade concreta do delito e risco à ordem pública.

13. Inviável a isenção de custas nesta fase, devendo eventual suspensão ser analisada na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A busca veicular é legítima quando baseada em fundada suspeita decorrente de informações de inteligência e circunstâncias objetivas no momento da abordagem. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na quantidade e natureza das drogas apreendidas. 3. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006". 4. A majorante do art. 40, V, é cabível quando evidenciada a intenção de transportar a droga entre estados, independentemente da efetiva transposição de fronteiras.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 44; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 804; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, V, e 63; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 638491 (Tema 647); STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, DJe 24/10/2023; TJMT, Enunciado n.o 50 da Câmara Criminal Reunida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucieudo Laurentino Da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006,

à pena total de

09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 292832944 - Pág. 12).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade do processo, alegando ausência de justa causa na busca realizada no veículo, requerendo, por conseguinte, a anulação das provas dela decorrentes e, em consequência, a absolvição do apelante.

No mérito, a defesa postula a readequação da fração aplicada à pena-base, por reputá-la desproporcional; o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, em sua fração máxima; o afastamento da majorante do art. 40, inciso V, da mesma lei; bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requer, outrossim, a restituição do veículo e respectivos reboques, sob o argumento de que constituem instrumentos necessários ao sustento familiar, além da possibilidade de recorrer em liberdade, por preencher os requisitos legais, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de doença grave que coloca o apelante em risco de cegueira. Por fim, pleiteia o recambiamento para o município de Petrolina/PE, a fim de cumprir a pena próximo de seus familiares, bem como a concessão da isenção das custas processuais (ID 292832955, p. 28).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 292832963 - Pág. 18).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme ementa a seguir transcrita:

“Sumário: Apelação Criminal – Réu condenado como incurso nos delitos descritos nos art. 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, além de 777 dias-multa, em regime inicial fechado – Inconformismo defensivo – Preliminar - A defesa busca pela nulidade da busca veicular por ausência de justa causa – Improcedência – Fundadas suspeitas e indícios objetivos legitimaram a diligência – Mérito - Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado – Inviabilidade - Expressiva quantidade de droga, modus operandi e indícios de dedicação a atividades criminosas – Pedido de readequação da pena-base e substituição da pena por restritiva de direitos – Impossibilidade - Incompatibilidade com os requisitos legais – Requisição de restituição de bens e revogação da prisão preventiva Impossibilidade – Veículo utilizado no crime – Da substituição de prisão preventiva – Impossibilidade -Decisão indeferiu o pedido - ausência de prova idônea de que o réu esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” - Pedido de recambiamento acolhido – Pedido de justiça gratuita - Impossibilidade de isenção de custas processuais nesta fase – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.” ID. 299768373 - Pág. 22

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Lucieudo Laurentino Da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06,

nestes termos:

“(...)No dia 17 de junho de 2024, por volta das 13h50min, na Rodovia Federal BR 070, KM 282, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUCIEUDO LAURENTINO DA SILVA transportava, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
82,220 Kg (oitenta e dois quilogramas e duzentos e vinte gramas) de cocaína, na forma de 80 (oitenta) tabletes,
conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 161498942), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 512.3.10.9871.2024.185301-A01 (Id. 161498951) e Definitivo de no 512.3.10.9871.2024.187147-A01 (Id. 161498974), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu informações por meio de análise de risco de que o conjunto de veículos caminhão Scania/R Ga4x2nz 40, cor branca e placa HRO6J71, e os dois semirreboques Sr/Facchini Srf Ca, ambos de cor vermelha, placas HBG6F87 e HBG6F88, estariam possivelmente em prática delitiva de tráfico de drogas.

Ao localizarem o conjunto de veículos no KM 282 da BR 070, os Policiais Rodoviários abordaram o condutor, o denunciado LUCIEUDO LAURENTINO, que informou que vinha de Rondonópolis/MT até Primavera do Leste/MT.

Durante a entrevista, que ocorria com a cabine aberta do caminhão, os policiais rodoviários notaram que a estrutura do teto não era original e apresentava sua altura perceptivelmente reduzida em relação ao normal.

Ademais, quando o denunciado LAURENTINO desembarcou do veículo, os policiais sentiram forte odor químico exalando do interior do caminhão, fatos que os levaram a realizar busca na cabine, momento em que constataram a presença de um teto falso, dentro do qual estavam os 80 (oitenta) tabletes de cocaína, sob uma estrutura metálica com dispositivo de trava eletrônica.

Ao ser indagado sobre os entorpecentes, o denunciado relatou que as substâncias ilícitas foram carregadas em um posto de gasolina situado entre Ji-Paraná/RO e Vilhena-RO e após seguiu até Sapezal/MT, onde carregou os veículos com grãos de soja, os quais foram descarregados em Rondonópolis/MT, e então veio para Primavera do Leste/MT em busca de nova carga lícita para transportar até Petrolina/PE, onde descarregaria as drogas e eventual carga lícita.” ID. 292832874 - Pág. 2.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006), fixando-lhe a pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR:

A defesa alega ausência de justa causa para a busca realizada no veículo, sustentando que a abordagem não se deu em fiscalização de rotina em rodovia, mas sim quando o apelante se encontrava parado em um posto de gasolina.

Argumenta, ainda, que a referência à “informação do serviço de inteligência” mostra-se genérica e imprecisa, sem indicar circunstâncias concretas que legitimassem a intervenção policial. Dessa forma, entende ter havido violação ao art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, uma vez que não restou demonstrada a fundada suspeita necessária para autorizar e validar o procedimento persecutório.

Sem razão a defesa.

Primeiramente, nos termos dos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci salienta que
"

não teria mesmo cabimento exigir, para a realização de uma busca pessoal, ordem judicial, visto que a urgência que a situação requer não comporta esse tipo de providência. Se uma pessoa suspeita de trazer consigo a arma utilizada para a prática de um crime está passando diante de um policial, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para efetivar a diligência e a revista "
. (Nucci, Guilherme de Souza, 1963- Código de processo penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 23. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro : Forense, 2024. p. 1226)

Assim, especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

Na espécie, ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar em ausência de justa causa para a abordagem. Consta do boletim de ocorrência, posteriormente confirmado em juízo, que os Policiais Rodoviários Federais
Diego Carlos de Almeida Pereira
,
Rômulo de Almeida Ribeiro
e
Leandro Xavier Moraes
, munidos de informação repassada pelo setor de inteligência da PRF, tomaram ciência de que um veículo —
V1 Scania/R124 Ga4x2nz 40, cor branca, placa HRO6J71

— estaria possivelmente vinculado à prática do crime de tráfico de drogas.

Diante dessa informação específica, os policiais iniciaram diligências, logrando êxito em localizar o veículo às margens da BR-070, na altura do km 282.

Durante a abordagem e a entrevista com o condutor, constatou-se que a estrutura do teto da cabine do caminhão não correspondia ao padrão original de fábrica, apresentando altura visivelmente reduzida. Ademais, ao abrir a porta do veículo, foi possível perceber forte odor químico proveniente do interior da cabine, o qual se intensificava em razão do calor.

Nessas circunstâncias, preenchidos os requisitos da
fundada suspeita
, procedeu-se à busca no interior do caminhão, onde se constatou tratar-se de teto falso, construído sob estrutura metálica com dispositivo de trava elétrica semelhante a portão eletrônico, no qual foram localizados
80 tabletes de entorpecentes, sendo 50 de substância análoga a cloridrato de cocaína e 30 de substância análoga a pasta base de cocaína
.

Assim, verifica-se que a operação foi direcionada, lastreada em elementos objetivos e específicos, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou de atuação aleatória, como sustenta a defesa. Tal circunstância foi, inclusive, confirmada em juízo.

Desse modo, a decisão proferida pelo magistrado singular encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade arguida
.

II - MÉRITO.

O apelante requer a readequação da fração aplicada à pena-base no crime de tráfico, por considerá-la desproporcional. Sustenta que, em razão de apenas uma circunstância judicial negativa, a pena-base foi fixada em patamar correspondente ao dobro da pena mínima prevista para o tipo penal, o que configura, em seu entendimento, aumento exacerbado e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, com o escopo de conferir maior clareza à controvérsia posta nos autos, transcreve-se, a seguir, trecho da sentença referente à fase de aplicação da pena e ao afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a culpabilidade é normal a espécie; o réu não é reincidente; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime é reprovável e identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis, diante da grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida dos tipos cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína,
que totalizaram 82,220kg, acondicionadas na forma de 80 tabletes/barras; as consequências do crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser consideradas como graves. Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 922435 - SP (2024/0219427-2)” ID. 292832944 - Pág. 10.

Constata-se que o magistrado sentenciante, ao apreciar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como as diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006, fixou a pena-base do apelante acima do mínimo legal, majorando-a em cinco anos, em razão da natureza e da expressiva quantidade da droga apreendida —
cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína
,
totalizando 82,220 kg.

Conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a quantidade e natureza de drogas apreendidas acentua a gravidade concreta do delito e justifica
a adoção de fração mais severa para a majoração da pena-base
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Veja-se:
(
AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe 24/10/2023).

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento
a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. (AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

In casu
, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, considerada a apreensão
de expressiva quantidade de entorpecentes e a natureza,
de forma que deve ser mantida a exasperação em dobro.

Outrossim, não merece guarida a alegação de ilegalidade quanto ao afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ainda que o apelante não ostente maus antecedentes ou reincidência.

A defesa sustenta que o magistrado de origem teria extrapolado o conceito de organização criminosa, ao consignar que não subsiste mais a figura do “mula” no tráfico de drogas, de modo que todo aquele que se dispõe a transportar entorpecentes integra, necessariamente, organização criminosa. Argumenta, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, ao fundamento de que a quantidade de droga apreendida foi considerada tanto na primeira fase da dosimetria da pena quanto para justificar o afastamento da minorante.

Ao afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena, consignou o Magistrado singular:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja tecnicamente primário e possua
bons antecedentes, a grande quantidade de drogas apreendidas {82 kg de cocaína
– estimada em R$ 1.951.600,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos - pag. 57)},
e o modus operandi, a preparação do caminhão com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa de organização criminosa
, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze)

Com efeito, para "integrar a organização criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso a pessoa que contratou o seu “serviço” para utilizar de seu veículo, o qual precisou ser manuseado para o acondicionamento do entorpecente. ”ID. 292832944 - Pág. 10.

Na hipótese, ainda que se possa questionar se o apelante efetivamente integra organização criminosa, cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada nas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o
modus operandi
da empreitada delitiva, quando concretamente demonstrado, é suficiente para
evidenciar dedicação habitual à traficância,
circunstância que afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A instrução processual evidenciou que o apelante foi surpreendido
transportando e mantendo em sua posse expressiva quantidade de entorpecentes, de elevado valor econômico, utilizando veículo previamente preparado por terceiros e realizando o deslocamento interestadual da carga ilícita
. Tais circunstâncias afastam a tese de eventualidade ou de participação meramente periférica. Não obstante seja primário, o apelante exerceu papel de destaque na empreitada criminosa, ao assumir conscientemente, mediante ajuste financeiro, o transporte de significativa quantidade de drogas.

Ademais, diversamente do que sustenta a defesa, a quantidade de drogas não foi utilizada de forma isolada para afastar o privilégio, mas analisada em conjunto com outros fatores convergentes, que revelam um
modus operandi
característico de quem se encontra engajado, de forma profissional e contínua, na prática do tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias, conforme já consignado, evidenciam a dedicação do apelante à atividade ilícita.

Nesse sentido:

“(...)III. Razões de decidir

3. A condenação foi fundamentada em provas suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do delito.

4. As instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 a partir das circunstâncias fáticas do delito (modus operandi),
da elevada quantidade de drogas apreendidas e do preparo do veículo para o tráfico interestadual.
(...)(AgRg no AREsp n. 2.891.081/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Logo, a aplicação da causa de diminuição em análise mostra-se incabível, uma vez que as circunstâncias evidenciam, de forma concreta, a dedicação do apelante à atividade ilícita.

A defesa insurge-se, ainda, contra a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, sustentando
que
o apelante

“só confessou que iria levar a droga para outro Estado, porque ficou com medo de falar a verdade e no presídio ser oprimido pela facção”.

Sem razão a defesa.

Extrai-se dos autos, a partir da confissão informal do apelante prestada aos policiais no momento do flagrante — posteriormente confirmada em juízo pelos próprios agentes —, que a substância ilícita foi carregada em um posto de gasolina situado na região entre Ji-Paraná e Vilhena/RO. Em seguida, o apelante transportou a carga até Sapezal/MT, onde o caminhão foi abastecido com grãos de soja, prosseguindo até Rondonópolis/MT para o respectivo descarregamento. Após retornar vazio, deslocou-se até Primavera do Leste/MT, onde aguardava nova carga lícita, a fim de prosseguir viagem até o Estado de Pernambuco.

Embora o apelante, em juízo, tenha modificado sua versão, alegando que teria carregado a droga em Rondonópolis/MT, seguido até Primavera do Leste/MT e, no momento da abordagem, estaria apenas aguardando nova carga lícita, pelo aplicativo Frete Brás, para retornar a Petrolina/PE, sustentando ainda que o entorpecente seria entregue em Tangará/MT, tal narrativa não encontra qualquer respaldo nos autos e revela-se destituída de mínima plausibilidade.

Isso porque o referido município não dispõe de mercado capaz de absorver a expressiva quantidade de droga apreendida. Ademais, a própria forma de ocultação dos entorpecentes reforça a intenção de transportar a carga ilícita para outro Estado da Federação.

Como é sabido, para a configuração da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da lei no 11.343/06, não é necessário que a droga chegue até outro Estado da Federação, bastando que a intenção do autor do delito seja de levá-la para outro Estado, tal como ocorre no presente caso.

Assim, devem ser consideradas como provas do destino das drogas as declarações dos policiais, que mantiveram relatos coerentes e harmônicos entre si acerca da informação a eles prestada pelo réu durante a abordagem.

Não é demais ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, prestados em razão do exercício da função, gozam de presunção de veracidade e constituem meio de prova apto a embasar o convencimento do julgador, especialmente quando amparados em outros elementos probatórios – caso dos autos –, não havendo qualquer evidência de que os agentes tenham prestado declarações falsas com o intuito de prejudicar o réu, até porque este admitiu, em juízo, ter dito aos policiais que iria levar a droga até o Estado de Pernambuco.

Percebe-se, portanto, o intuito deliberado do réu, com a mudança de versão em juízo, de se ver livre da causa de aumento de pena, que, apesar dos esforços da Defesa, deve incidir.

Em virtude do
quantum
da pena imposta, d
estaco que, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que a reprimenda ultrapassa o limite de 4 anos.

RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.

A defesa requer a restituição do veículo Scania/R124 Ga4x2nz 40, cor branca, placa HRO6J71, sob o argumento de que o utiliza para prover o sustento da família. Subsidiariamente, pleiteia a devolução dos reboques — Sr/Facchini Srf Ca, cor vermelha, placas HBG6F87 e HBG6F88 —, alegando que não foram empregados na prática do delito, uma vez que as substâncias ilícitas foram localizadas em outro compartilhamento do caminhão.

Com efeito, tratando-se de crime de tráfico de entorpecentes, o art. 63 da Lei no 11.343/2006 dispõe expressamente que
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre [...] o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Em apreciação da matéria, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema da Repercussão Geral n. 647, fixou a tese de que:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).

No presente caso, a sentença condenatória decretou o perdimento do caminhão e dos reboques em favor da União, por terem sido utilizados no transporte dos entorpecentes.

Embora a defesa tenha manifestado irresignação e alegado a dependência do veículo para o sustento da família do apelante, tais argumentos, ainda que revestidos de sensibilidade,
não se revelam aptos a

afastar a norma que impõe a sanção de perdimento do bem,
máxime quando sequer demonstrado desconhecimento da atividade ilícita desenvolvida pelo réu.

Da mesma forma, a alegação de que os reboques transportavam carga lícita não afasta sua vinculação ao crime, uma vez que integravam o conjunto logístico empregado para dissimular e viabilizar o tráfico de drogas.

Assim, deve ser mantido o perdimento dos referidos bens em favor da União, não merecendo qualquer retoque a sentença condenatória quanto aos bens em discussão.

DO RECAMBIAMENTO DO APELANTE.

A defesa pleiteia o recambiamento do apelante para o município de Petrolina/PE, onde mantém residência, a fim de possibilitar sua permanência próxima à família e a continuidade de seu tratamento de saúde.

Entretanto, o pleito restou prejudicado em razão da perda superveniente do pedido, uma vez que, em
14/05/2025
, após a apresentação das razões recursais, o juízo singular determinou a expedição de ofícios à SEJUDH e à SESP para a solicitação de atestado de vaga, visando à transferência do preso para o município de Planaltina/GO, novo endereço indicado pela própria defesa, onde residem seu genitor, esposa e filha.

CUSTAS PROCESSUAIS.

Malgrado as alegações defensivas e a alegada hipossuficiência do apelante, o pagamento das custas processuais constitui imposição legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal. O dispositivo estabelece que a sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, independentemente da situação econômica do acusado. Dessa forma, não há margem de discricionariedade ao magistrado quanto à imposição dessa obrigação, que decorre de comando legal expresso.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta
que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas,
consoante

§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA – REJEIÇÃO – INADMISSIBILIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – SÚMULA 438 DO STJ – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES – APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO RÉU – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS BENS POR AÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE – INIMPUTABILIDADE – TESE NÃO ARGUIDA NA FASE INSTRUTÓRIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 804 DO CPP - RECURSO DESPROVIDO. (...)

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência do condenado.

(N.U 1000700-14.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE
01/08/2025)

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – APELANTE PORTADOR DE GRAVE DOENÇA – RISCO DE CEGUEIRA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR

Ao proferir a sentença o Magistrado singular, negou
“ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que permanece presente o requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública.”

Não há ilegalidade em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando persistirem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, sobretudo considerando que permaneceu preso provisoriamente durante toda a instrução criminal.

Este Tribunal, assim como os Tribunais Superiores, tem consolidado o entendimento de que não se caracteriza nulidade na decisão judicial que, ao proferir sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva
com base nos mesmos fundamentos que justificaram originalmente sua decretação
, desde que persistam os motivos autorizadores.

Essa compreensão encontra respaldo no Enunciado n.o 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
"A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade".

Na presente hipótese, verifica-se que persistem os fundamentos que legitimaram a manutenção da prisão cautelar do apelante, notadamente para a preservação da ordem pública, em razão da significativa quantidade de droga apreendida em seu poder (
cerca de

82,220kg de cocaína)
associada ao fato de estar acondicionada em veículo preparado para o transporte do entorpecente. Não há, portanto, que se falar em ausência de fundamentação idônea, em consonância com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados.

Ademais, em 13/11/2024, esta
Segunda Câmara Criminal
, ao julgar o
habeas corpus
no 1025593-94.2024.8.11.0000, reconheceu a legalidade da prisão.

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar em razão dos problemas de saúde do apelante, verifica-se, em consulta ao processo de execução no 2000003-50.2025.8.11.0037, que, não obstante o parecer favorável do Ministério Público à medida, em virtude da realização de cirurgias oftalmológicas, o Magistrado singular, em
27/08/2025
, determinou a realização de diligências, diante da divergência quanto ao domicílio indicado para o cumprimento da prisão domiciliar.

Assim, tais pleitos devem ser apreciados pelo Juízo da execução, notadamente em razão das alterações fáticas ocorridas após a interposição das razões recursais, competindo à defesa impugnar eventual irresignação por meio do instrumento processual adequado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente do recurso de apelação, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025